Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739899-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio das petições de ID n.o 21879124 e ID n.o 21903052, o agravante informa que, descumprindo determinação deste Relator, exarada na decisão monocrática de ID n.o 19942489, o agravado, nos dias 01 de dezembro de 2020 e 02 de dezembro de 2020, efetuou vários descontos na conta corrente do recorrente, que totalizaram R$ 7.518,04 (sete mil e quinhentos e dezoito reais e quatro centavos). Requereu a penhora online de ativos financeiros do agravante, no importe de R$ 12.518,04 (doze mil e quinhentos e dezoito reais e quatro centavos), correspondente ao valor total debitado acrescido da multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na decisão monocrática anteriormente mencionada, devida pelo descumprimento da obrigação. Intimado, o agravado informou, por meio da petição de ID n.o 23834815, que os valores debitados foram estornados em seguida. Intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos do agravado, o agravante alegou que o estorno só feito depois da comunicação dos descontos no presente processo, de modo que houve descumprimento da decisão monocrática deste Relator, dando enseja a incidência das astreintes fixadas para no decisum referido (ID n.o 24654403) É o relato de necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Com efeito, os valores debitados nos dias 01 e 02 do mês de dezembro de 2020 foram estornados no dia 03 de dezembro de 2020, como se infere do extrato colacionado ao corpo da petição apresentada pelo agravado (ID n.o 23834815). Assim, não há qualquer valor a ser restituído ao recorrente. Quanto ao pedido de incidência das astreintes, também não assiste razão ao agravante. Os estornos foram feitos de maneira célere e, ao que tudo indica, de forma espontânea, pois não há elementos nos autos capazes de demonstrar que a devolução só foi feita por causa dos pedidos dos recorrentes. Ora, difícil crer que os advogados tenham consultado os autos espontaneamente, sem intimação prévia, logo em seguida às petições do agravante, que foram protocoladas nos dias 02 e 03 de dezembro, e que tenham alertado os funcionários do banco de pronto, para que estes fizessem os estornos, pois isso não é o que ordinariamente acontece. A experiência e a observação do que ordinariamente acontece revelam que os advogados só consultam os autos quando são intimados e que a comunicação entre advogados e os bancos que representam não é feita de forma imediata. Partindo dessas premissas, não se vislumbra comprovação da má-fé na conduta do banco, que, ao que consta dos autos, estornou espontaneamente os valores, pouco tempo depois dos débitos, de modo que não se mostra cabível a incidência da multa cominatória fixada na decisão monocrática de ID n.o 19942489. Por essas razões, indefiro os pedidos formulados nas petições de ID n.o 21879124 e ID n.o 21903052. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 15:04:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator